Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718951-66.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ELISA GOMIDE VILELA DE SOUSA FRANCA RECORRIDO: MENANDRO NUNES FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. DIREITO AOS FRUTOS CIVIS. LOCAÇÃO DO IMÓVEL COMUM. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA COPROPRIETÁRIA. EXCEÇÃO AO DEVER DE INDENIZAR. DISTINÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE USO DO IMÓVEL. PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que, em ação de obrigação de pagar, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de 11,115% dos valores recebidos a título de aluguel do imóvel comum, relativo ao período de 2019 a 2021. A apelante sustenta que, no período de 2017 a 2024, vigorou medida protetiva em seu favor, afastando o autor do lar em razão de violência doméstica, o que impediria a cobrança dos aluguéis, conforme precedentes dos Tribunais Superiores e do TJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de qualificação completa da apelante impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se a medida protetiva em favor da ré afasta seu dever de dividir os frutos civis do imóvel locado; (iii) analisar se o autor atuou com litigância de má-fé ao requerer percentual superior ao estabelecido em ação de partilha. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de qualificação completa na petição de apelação constitui mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do recurso, desde que as informações constem nos autos. 4. A concessão da gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária, o que não ocorreu no caso. 5. O condômino que utiliza com exclusividade imóvel comum deve indenizar o outro pelos frutos civis auferidos, conforme art. 1.319 do Código Civil. 6. Contudo, a jurisprudência do STJ e do TJDFT excepciona essa regra quando o uso exclusivo decorre de medida protetiva em favor da mulher vítima de violência doméstica, afastando a obrigação de pagamento de aluguéis, em conformidade com o art. 226, § 8o, da CF/88. 7. No caso concreto, a ré residiu no imóvel comum até 2020. Ao sair voluntariamente do imóvel comum por fato não relacionado à violência doméstica e locá-lo a terceiro, a ré esvaziou o fundamento que justificava seu uso exclusivo sem necessidade de indenização, fazendo ressurgir, assim, o direito à divisão dos frutos dele advindos. 8. A configuração de litigância de má-fé exige a demonstração de dolo ou culpa grave na conduta processual da parte, o que não foi demonstrado no caso. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido, em parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; art. 226, § 8o; CC, arts. 1.319 e 884; CPC, arts. 80 e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.966.556/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08/02/2022; TJDFT, Acórdão no 1856464, 0707638-44.2023.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 02/05/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.319 do Código Civil, sustentando ser devida a exclusão da condenação ao pagamento dos valores referentes aos aluguéis dos anos de 2020 e 2021, porquanto a citação válida para a ação de arbitramento de aluguéis ocorreu apenas no ano de 2024, data a partir da qual a obrigação de indenizar pelo uso exclusivo do imóvel comum passou a ser devida. Defende a necessidade da prévia constituição em mora para o surgimento da obrigação de indenizar. Ao final, requer a fixação de honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.319 do Código Civil, porquanto, em que pese a menção expressa no acórdão ao dispositivo legal violado, a tese indicada pela recorrente, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ressalta-se que “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002